Tribunal: STF
Processo: ARE 1407241
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 21, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Exoneração de servidor ante sua aposentadoria voluntária junto ao Regime Geral de Previdência Social - Ato administrativo fundamentado na Lei Complementar nº 102/2019 cuja inconstitucionalidade formal foi reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal no processo nº 1003958-56.2019.8.26.0407 - Inobservância do regramento constitucional que trata do processo legislativo, por falta de quórum necessário para aprovação do projeto de lei complementar que versa sobre o estatuto do servidor público municipal - Ato administrativo nulo - Sentença de improcedência reformada Recurso provido.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SAGRES alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos arts. 18; 30, I; e 37, I e II, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que: 



    (a) o ato administrativo que exonerou a parte recorrida foi decorrente de prévia determinação legal, razão pela qual não pode ser considerado como ilegal. No ponto, destaca que “nos termos do artigo 93, inciso XI, do Estatuto Municipal, servidor público estável será exonerado em virtude de aposentadoria em qualquer caso ou modalidade” (Vol. 23, fl. 14); 



    (b) “com a concessão da aposentadoria, extinguiu-se o vínculo existente entre a Administração Pública com a apelante, por força do artigo supracitado, e por consequência a vacância de seu cargo. Nessa hipótese, para que a apelante pudesse permanecer nos quadros do funcionalismo público municipal, seria necessário submeter-se a concurso público e nele ser aprovada” (Vol. 23, fl. 15); 



    (c) “sobre a aplicação da citada Lei Municipal que instituiu o regime estatutário de pessoal no Município de Sagres, a decisão recorrida apega-se em suposto direito adquirido da recorrida, ignorando, no entanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se quanto ao entendimento que não há direito adquirido a regime de pessoal” (Vol. 23, fl. 24); e



    (d) “a Lei em questão (102/2019) foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela procuradoria geral do Estado (autos n. 2205684- 53.2021.8.26.0000), que tramitou perante órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi julgada extinta sem julgamento de mérito” (Vol. 23, fl. 29).



    O recurso foi inadmitido, aos fundamentos de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 25).



    No Agravo (Vol. 27), a parte contesta a aplicação das súmulas retromencionadas.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dar provimento ao apelo da parte autora (Vol. 21, fl. 3):



    “A apelante ingressou no serviço público municipal em 01/07/1982 (fls. 28), se aposentou por tempo de contribuição pelo Regime Geral de Previdência Social em 12/09/2012 (fls. 36/42), continuando no serviço público até sua exoneração em 05/08/2019 em razão da Lei Complementar Municipal nº 102/2019 (fls. 48/100) que permite a exoneração de servidores aposentados, nos termos abaixo:



    “Art. 93. O servidor público estável será exonerado: 



    (...) 



    XI pela aposentadoria, em qualquer caso ou modalidade;”



    Contudo, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade formal da mencionada Lei em razão de ofensa à regra constitucional atinente ao processo legislativo, nos termos da Ementa abaixo:



    “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei Complementar n. 102, de 05 de agosto de 2019, do Município de Sagres. Norma que, embora verse sobre Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, foi aprovada por maioria simples. Hipótese de ofensa ao artigo 23, parágrafo único, item 10, da Constituição Estadual, que exige maioria absoluta para aprovação de lei complementar, assim entendida, dentre outras, aquela que disponha sobre "os Estatutos dos Servidores Civis e dos Militares" (item 10). Dispositivo que reproduz o artigo 69 da Constituição Federal, e que é aplicável ao município por força do artigo 144 da Constituição Paulista. Inconstitucionalidade manifesta. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a lei complementar, conquanto não goze, no ordenamento jurídico nacional, de posição hierárquica superior àquela ocupada pela lei ordinária, pressupõe a adoção de processo legislativo qualificado, cujo quórum para a aprovação demanda maioria absoluta, ex vi do artigo 69 da CRFB" (ADI 5003, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/12/2019). Regras do processo legislativo, ademais, que traduzem verdadeiro instrumento de calibração do pacto federativo. Vale dizer, como normas centrais da Constituição Federal, "reproduzidas, ou não" na Constituição Estadual, "incidirão sobre a ordem local", por força do princípio da simetria, a fim de conservar o modelo federalista e os padrões estruturantes do Estado. Arguição julgada procedente” (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0022640-65.2021.8.26.0000, j. 01/09/2021).



    Portanto, reconhecida a inconstitucionalidade do referido diploma legal pelo E. Órgão Especial impõe-se o acolhimento do pedido de declaração de nulidade do ato administrativo impugnado”.



    Tem-se, portanto, que o Tribunal de origem deu provimento ao apelo da parte autora, declarando a nulidade do ato administrativo que determinou a sua exoneração, uma vez que pautado na Lei Complementar Municipal 102/2019, declarada inconstitucional – por vício formal –, pelo Órgão Especial do TJSP, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0022640-65.2021.8.26.0000, j. 01/09/2021



    Por sua vez, o ente municipal sustenta que, “sobre a aplicação da citada Lei Municipal que instituiu o regime estatutário de pessoal no Município de Sagres, a decisão recorrida apega-se em suposto direito adquirido da recorrida, ignorando, no entanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se quanto ao entendimento que não há direito adquirido a regime de pessoal” (Vol. 23, fl. 24). 



    Como se vê, o Recurso Extraordinário não apresentou qualquer argumentação sobre o específico argumento central do acórdão recorrido, o que inibe seu conhecimento, nos termos das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    No que se refere à declaração de inconstitucionalidade da norma, o Município restringe-se apenas a apontar que a ADI 2205684- 53.2021.8.26.0000, em que se contestava a constitucionalidade da Lei Complementar Municipal 102/2019, foi extinta sem julgamento de mérito. Trata-se, como se observa, de precedente diverso daquele em que se fundou o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente